Tribunal: TJMT
Processo: 1004445-76.2025.8.11.0037
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004445-76.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO GERISON PEREIRA CARVALHO - CPF: 075.057.081-47 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), ROBSON VINICIUS SOUZA SILVA - CPF: 052.774.251-10 (APELANTE), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COESTER LOPES - CPF: 024.946.971-58 (TESTEMUNHA), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.

ASSOCIAÇÃO
PARA
O TRÁFICO
.

INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA
ESTABILIDADE
E PERMANÊNCIA
.
ABSOLVIÇÃO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.

RECONHECI
MENTO
EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS
.
REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, quanto a um deles, também por posse de arma de fogo com numeração suprimida, em concurso material,
com fixação de
penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.

A condenação
fundamentou-se
na apreensão de drogas fracionadas, instrumentos típicos da traficância, depoimentos policiais e laudos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há
cinco
questões em discussão: (i)
verificar a existência

de
prova suficiente
à
condenação pelo crime de associação para o tráfico; (
ii
)
avaliar se é possível desclassificar a conduta

para uso próprio; (
iii
)
analisar
o
cabimento do
reconhecimento do tráfico privilegiado
; (
iv
)
examinar a
necessidade de redimensionamento das penas e do regime prisional; e (v)
verificar

a presença d
os requisitos para substituição da pena e para recorrer em liberdade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes
,
não sendo suficiente a atuação conjunta ocasional
.

4
.
A apreensão de drogas fracionadas, aliada às circunstâncias da apreensão,
variedade de substâncias e instrumentos típicos da traficância,
afasta a tese de uso
próprio.

5.
A existência de inquéritos policiais, ações penais em andamento ou acordo de não persecução penal anteriormente cumprido não afasta, por si só, a benesse do tráfico privilegiado, exigindo-se a demonstração d
a dedicação à atividade criminosa.

6.
A redução da pena, com fixação do regime inicial semiaberto, afasta a necessidade de manutenção da prisão cautelar, autorizando o direito de recorrer em liberdade, sobretudo quando ausente fundamentação concreta que justifique a custódia, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a atuação conjunta ocasional. 2. A apreensão de drogas fracionadas, associada à quantidade e a elementos típicos da traficância, afasta a tese de uso próprio. 3.
Inquéritos, ações penais em andamento ou ANPP não afastam, por si sós, o tráfico privilegiado, admitindo-se sua negativa quando demonstrada, no caso concreto, a dedicação criminosa.
4.
A imposição de regime inicial semiaberto, em razão do
quantum
da pena, afasta a necessidade da prisão cautelar, impondo a concessão do direito de recorrer em liberdade quando inexistentes fundamentos concretos que a justifiquem.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, e 69; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, §2o, 33 e 35; Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
no 2.518.104/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 03.12.2024,
DJe
17.12.2024; STJ,
AREsp
no 2.715.058/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 03.12.2024,
DJe
17.12.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1003348-71.2024.8.11.0006, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, j. 03.03.2026
; STJ -
AgRg
no REsp: 2134034 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27/11/2024,
DJe
03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Francisco
Gerison
Pereira Carvalho
e
Robson Vinicius Souza Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos n
.
o 1004445-76.2025.8.11.0037, condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico) e, quanto ao primeiro apelante, também pelo delito do art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03
(
p
osse

de arma de fogo
de uso restrito com
numeração
suprimida
)

c/c art. 69 do Código Penal (concurso material)
.

Ao
recorre
nte
Francisco
Gerison
Pereira Carvalho

foi fixada a

pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado

além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos)
dias-mul
ta
,
à razão de 1/30 do salário-mínimo por dia-multa;

e
a

Robson Vinicius Souza Silva

foi
aplicada a
pena de 8 (oito) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado
, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos)
dias-mul
ta
.

Sustenta

Francisco

Gerison
Pereira Carvalho
, em síntese, a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, por ausência de vínculo estável e permanente; o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima; o redimensionamento da pena com fixação no mínimo legal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; a fixação de regime inicial aberto; e
a concessão do
direito de recorrer em liberdade.

Robson
Vinicius Souza Silva
,

pugna pel
a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico
, ao argumento de
insuficiência probatória; a desclassificação da conduta para uso próprio ou, subsidiariamente, a absolvição por ausência de prova de mercancia; o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima; o redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando; a aplicação da detração penal; e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento das apelações.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Os presentes recursos são tempestivos, foram interpostos por parte
s
legítima
s
e mediante instrumento
s
jurídico
s
adequado
s
, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

Para a configuração do delito de associação para o tráfico
, exige-se a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática reiterada da traficância, não sendo suficiente a mera atuação conjunta em situação pontual (TJ-MT - Apelação Criminal: 1003348-71.2024.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 03/03/2026, 4a Câmara Criminal, pub. 07/03/2026).

Tal estabilidade e permanência, contudo,

dizem respeito ao vínculo associativo entre os corréus, exigindo demonstração de um liame duradouro e estruturado entre eles, e não se confundem com eventual reiteração da prática delitiva considerada isoladamente sob a perspectiva individual de cada agente.

No caso, os depoimentos em juízo dos policiais militares responsáveis pela abordagem e apreensão indicam a existência de contato entre os agentes no contexto do flagrante; entretanto, tais elementos, por si sós, não demonstram a formação de vínculo associativo estável e permanente entre eles.

Francisco foi localizado em sua residência após indicação pontual do corréu no momento da abordagem, inexistindo qualquer elemento prévio de investigação que evidencie atuação conjunta reiterada, divisão estruturada de tarefas ou ajuste prévio duradouro entre os envolvidos.

A atuação policial, embora indique vínculo circunstancial entre os agentes, não foi acompanhada de elementos concretos aptos a evidenciar estabilidade do liame intersubjetivo ou reiteração delitiva conjunta, restringindo-se a episódio isolado verificado no contexto do flagrante
.

Assim, ausente a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os corréus, exigida pelo tipo penal do art. 35 da Lei no 11.343/06, impõe-se a absolvição de ambos os recorrentes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em relação a
o
crime
de

tráfico de drogas

previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
,
a
materialidade delitiva
e
stá
comprovada pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
(ID
.
338755963)
,
B
oletim de
O
corrência
(ID
.
338755964)
,
T
ermos de
A
preensão
(ID
.
338755966)
, registro fotográfico
(ID
.
338755951)
, bem como pelo
L
audo
P
ericia
l

em

S
ubstância
E
ntorpecente
(ID
.
338755953)
, que confirma
m
a natureza ilícita das drogas apreendidas.

E
m juízo,
Francisco
confessou que estava em posse das drogas, que conhecia o corréu
Robson
“de vista” e “de festa”, que não se recordava se este já tinha pegado drogas com ele, mas que Robson sabia onde ele residia. Afirmou, ainda, que entregou drogas ao
Robson
por estar lhe dando “uma força” (ID. 338756883).

O policial militar Coester Lopes declarou, em juízo, que Robson
aponto
u o Francisco, vulgo “BMW”, como o fornecedor das substâncias, identificou e informou seu endereço.

O testemunho de
Herivan
Batista Boa Morte, também policial militar, foi coerente e compatível com as provas coligidas nos autos, revelando-se apto a embasar a condenação, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR/TJMT.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes, harmônicos e não apresentam indícios de má-fé, sendo aptos à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Para a tipificação do crime de tráfico
devem ser consideradas a natureza e quantidade das substâncias apreendidas, o local e as circunstâncias da ação, bem como os elementos probatórios dos autos.

O Robson estava dentro do seu carro, em via pública, quando foi abordado em posse de 4 (quatro) porções grandes e 6 (seis) porções pequenas de substância análoga à cocaína, diversas cartelas de substância sintética descrito como “em formato de papel”, balança de precisão, embalagens tipo “zip” e o veículo S10.

O Laudo Pericial em Substância Entorpecente apresentou resultado positivo para a presença de aproximadamente 100,07 g cocaína, tratando-se de substância de uso proscrito no país.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a apreensão de quantidades relevantes de drogas, especialmente quando fracionadas e acompanhadas de instrumentos como balança de precisão, constitui um conjunto probatório robusto para a caracterização do crime de tráfico de drogas (STJ -
AREsp
: 2518104 DF 2023/0433568-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024).

Não prospera a tese absolutória por insuficiência probatória, pois o conjunto coligido aos autos é coeso e suficiente para demonstrar a destinação mercantil da droga
.

A
defesa de Robson Vinicius Souza Silva postul
ou
pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n
.
o 11.343/06
, sustentando que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio.

Entretanto, conforme demonstrado, a
alegação de uso próprio desacompanhada de elementos
que a sustente
, não se sobrepõe
à prova
constante nos autos
, pois,
ainda que ausente flagrante de comercialização
,
verifica-se que a forma de acondicionamento, a
quantidad
e
e variedade d
e entorpecente
s
e os elementos apreendidos são suficientes para
tipificação
da conduta
no
art. 33,
caput
, da Lei n
.
o 11.343/06
em relação
aos
recorrentes.

No que tange

a
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06
,
a sentença afastou
sua
incidência

para ambos os apelantes.

Para

concessão do benefício exige-se o
preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não
dedicação a
atividades criminosas e não integração a organização criminosa
.

Quanto ao
réu
Francisco
,

a negativa
para aplicação da causa especial

pelo juízo de origem
fundamentou-se
na existência d
e
Acordo de Não Persecução Penal anterior pela prática de tráfico de drogas
.

A
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é firme quanto a in
viabilidade
de processo extinto pelo cumprimento de ANPP
para
p
rejudicar o réu
, sob pena de indevida ampliação dos efeitos do instituto “
despenalizador
” (TJ-MT - Apelação Criminal: 10031440420248110046, Relator.: Gilberto
Giraldelli
, Data de Julgamento: 10/03/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2026).

Embora não subsista o fundamento adotado na sentença quanto à existência de ANPP, por si só, para negativa da causa especial de diminuição de pena em discussão, verifica-se que os elementos concretos dos autos
evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa.

Com efeito, f
oram apreendidos em sua residência expressiva quantidade e variedade de entorpecentes: 4 (quatro) porções grandes e 3 (três) porções menores de maconha, totalizando 92,68 g de massa (ID: 338755953), 6 (seis) porções de substância análoga a ecstasy, além de instrumentos típicos da traficância, tais como balança de precisão, bem como a arma de fogo com numeração suprimida, circunstância que revela maior grau de inserção no contexto delitivo.

A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, embora relevantes, não seriam, isoladamente, suficientes para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Todavia, a jurisprudência do STJ entende no sentido de que a apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico é um elemento idôneo para demonstrar a maior periculosidade do agente e sua dedicação ao crime, afastando o redutor:

“
(...) 4. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/ 2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 5. No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido - existência de notícias anteriores indicando que o réu estava comercializando entorpecentes em uma residência, apreensão de balança de precisão e de arma de fogo e diversas munições, tratando-se, inclusive, de artefato bélico receptado (e-STJ fls. 451/452) - constituem elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos - totalizando 300g de maconha, 17g de crack e 2g de cocaína -, amparam a conclusão de que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.(...)
”.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2134034 RS 2024/0114206-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2024)

Verifica-se que a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida no mesmo contexto fático da traficância, bem como elementos que indicam atuação para além da prática ocasional e a admissão de fornecimento de substâncias a terceiro, evidenciam a dedicação à atividade criminosa p
or parte de
Francisco.

Tais elementos, considerados em conjunto, revelam grau de inserção no tráfico incompatível com a figura do traficante eventual, afastando a incidência da causa especial de diminuição de pena.

No que diz respeito ao réu
Robson
a negativa
da
benesse fundamentou-se n
a
existência da
Ação Penal
n
.
o 1007593-95.2025.8.11.0037

ainda
em curso.

Todavia, a
jurisprudência do STJ estabelece que a existência de inquéritos policiais ou processos penais em andamento não constitui prova suficiente de que o réu se dedica a atividades criminosas, uma vez que isso violaria o princípio da presunção de inocência, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 1.283.996
AgR
, e reafirmado pelo STJ em casos similares (STJ -
AREsp
: 2715058 MG 2024/0296397-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024).

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 (Lei de Drogas), porquanto o recorrente é primário, não possui condenações transitadas em julgado e inexistem elementos probatórios que evidenciem dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

No que se refere à fração de redução, deve ser aplicada no patamar de 2/3 (dois terços). Isso porque não há, nos autos, qualquer circunstância concreta que justifique a adoção de fração menos favorável ao réu.

O
STJ tem decidido reiteradamente que quantidades não exorbitantes, mesmo que não sejam ínfimas, autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), especialmente quando não há outros elementos que denotem maior reprovabilidade da conduta
(STJ -
AREsp
: 2395049 SP 2023/0218224-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/01/2025)
.

Assim, diante da ausência de fundamentos idôneos para a fixação de fração mais gravosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 (dois terços).

Dosimetria

Francisco
Gerison
Pereira Carvalho

O delito de
tráfico de drogas
prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, além de multa.

Na primeira fase
,
mantenho
a pena-base no mínimo legal
de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase
foi
reconhec
ida
a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Contudo, estando a pena no mínimo legal, sua incidência não produz efeitos, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a pena
intermediária
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase
, não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois as circunstâncias do caso evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa, notadamente diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à posse de arma de fogo com numeração suprimida.

Assim, t
orn
a-se
definitiva a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-mul
ta.

No que se refere ao delito previsto no art. 16, da Lei no 10.826/03
(
Estatuto do Desarmamento)
,

verifica-se que não houve insurgência específica da defesa quanto à condenação ou à dosimetria da pena.

Assim, mantém-se integralmente a pena fixada na sentença quanto a esse delito, inclusive a reprimenda de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecido o concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal,
as penas são somadas, totalizando 8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Considerando que a pena foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão

e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar regime mais gravoso, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos, em desacordo com o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

A gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a prisão cautelar. Diante do redimensionamento da pena
,
da fixação do regime semiaberto
e
ausentes elementos concretos contemporâneos que a justifiquem, assegura-se ao apelante o direito de recorrer em liberdade
, se por outro motivo não estiver preso.

Robson Vinicius Souza Silva

O delito de
tráfico de drogas
prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase
,
mantenh
o

a pena-base
fixada
no mínimo legal
de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda f
a
s
e
,
embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, 'd', do Código Penal, deixo de aplic
ar os seus reflexos,
uma vez que a pena-base já se encontra no mínimo legal, em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
, mantendo
-se
a pena intermediária
de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase
, incide a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, uma vez preenchidos os requisitos legais. Aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços),
considerando que, embora relevante, a quantidade de droga apreendida não se mostra exorbitante a ponto de justificar uma redução menor, especialmente por se tratar de réu primário e sem outros elementos que denotem maior envolvimento com a criminalidade.

Assim, fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2o, “
c
”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto, por ser a pena
inferior
a 4 (quatro) anos, inexistindo fundamentação concreta apta à imposição de regime mais gravoso.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
2 (
duas
)
penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Com o redimensionamento da pena, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostra-se desproporcional a manutenção da custódia cautelar, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que evidenciem a necessidade da prisão preventiva.

A
grav
idade
abstrata
do delito não constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar, sendo imprescindível a demonstração de circunstâncias concretas que justifiquem a medida extrema, o que não se verifica no caso em exame.
Assim, c
oncede-se
o direito de recorrer em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso.

No que se refere à detração penal
, nos termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser considerado para fins de fixação do regime inicial, quando capaz de influenciar na sua
definição,
cabendo ao Juízo da Execução proceder ao cômputo exato do período de prisão provisória, à luz dos registros constantes nos autos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

das apelações interpostas por
Francisco
Gérison
Pereira Carvalho
e
Robson Vinicius Souza Silva
e

D
OU
-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para absolvê-los do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06 (Lei de Drogas) e
redimen
sionar
as penas
, fixando
em relação a Francisco
Gérison
Pereira Carvalho, a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
e
a
o pagamento
de 51
0
(quinhentos e
dez
) dias-multa; e, fixar em relação ao a
pelante
Robson Vinicius Souza Silva
, a pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto;
e, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
mantida a
sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026